Tribunal: TJSP
Processo: 0004424-82.2012.8.26.0352
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - ISS e Taxa de Funcionamento dos exercícios de 2008 a 2011 - Nulidade da CDA - Ausência do fundamento legal da cobrança e de individualização dos valores devidos - Reconhecimento de ofício da nulidade da CDA - Inexistência de alegação de eventual prejuízo de defesa - Possibilidade de substituição da CDA - Súmula 392 do STJ - Ausência de oportunidade à exequente

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - ISS e Taxa de Funcionamento dos exercícios de 2008 a 2011 - Nulidade da CDA - Ausência do fundamento legal da cobrança e de individualização dos valores devidos - Reconhecimento de ofício da nulidade da CDA - Inexistência de alegação de eventual prejuízo de defesa - Possibilidade de substituição da CDA - Súmula 392 do STJ - Ausência de oportunidade à exequente para substituição do título - Sentença reformada - Recurso provido.